Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ATOS DE COBRANÇA. NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir em juízo ou extrajudicialmente a proteção ao direito violado, mas não atinge o direito subjetivo em si, que remanesce existente como obrigação natural passível de ser validamente solvida (arts. 189 e 882 do Código Civil).
2. Fulminada a coercibilidade jurídica do direito, a prescrição não impede a negociação da dívida, pois a negociação de dívida prescrita pode ser do interesse de ambas as partes e a mera inserção de proposta de acordo em plataformas de negociação não caracteriza, por si só, cobrança extrajudicial indevida.
3. Se a inclusão ou permanência do nome do devedor no “Serasa Limpa Nome”, em virtude de dívida prescrita, não é acompanhada, ainda que indiretamente, de atos de cobrança, como ligação, mensagens de texto, divulgação a terceiros ou e-mails, não há falar em cobrança extrajudicial de dívida prescrita, tampouco em conduta ilícita (REsp 2.088.100 - SP).
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.